Tribunal: TJMT
Processo: 0019605-79.2015.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019605-79.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSEANI DO CARMO WERNER - CPF: 449.940.100-30 (APELADO), ALLYCE PEREIRA MARTINS - CPF: 054.917.161-46 (APELADO), MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES - CPF: 969.316.398-20 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. - CNPJ: 02.987.778/0001-61 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1. No caso concreto, não restou comprovado que a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, uma vez que consta do extrato financeiro que o serviço referente ao mês que corresponde a inscrição está em aberto. Tal situação afasta a existência do dano moral.

2.

Sentença reformada.

3. Ação julgada improcedente.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
UNIC EDUCACIONAL S/A nova denominação social de IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de nº
0019605-79.2015.8.11.0015
, movida por
Allyce Pereira Martins
, que julgou
em parte procedente

o pedido inicial “para o fim de condenar a parte ré a pagar a autora, a título de reembolso, a quantia de R$ 3.608,39 (três mil seiscentos e oito reais e trinta e nove centavos), de forma simples, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação.” (Id. 164303541, pág. 10). A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O apelante requer a reforma argumentando em síntese que o magistrado de origem se equivocou ao identificar o débito que gerou a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, de forma sucessiva requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais, de forma sucessiva pugna pela redução do valor arbitrada para a indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 164303572).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Allyce Pereira Martins ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais em desfavor de UNIC.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida julgando parcialmente procedente o pedido inicial.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

A empresa recorrente sustenta que
o magistrado de origem se equivocou ao identificar o débito que gerou a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sendo certo que a inscrição se deu de forma regular.

Acerca da inscrição do nome da parte autora/apelada nos órgãos de proteção ao crédito, a sentença se pronunciou nos seguintes termos:

“[...] Por outro lado, a prova coligida aos autos, evidencia que o débito que deu origem a negativação, atinente as três mensalidades vencidas em 2013 e até então não abarcadas pelo financiamento FIES, foram quitadas em 16/10/2014, conforme extrato financeiro acostado à fl. 60.

Igualmente, os extratos de fls. 62/63, indicam que pelo menos até 30/09/2015 (data da emissão do último extrato), ou seja, quase um ano após a quitação, ainda permanecia a restrição em nome da autora.

Nessa perspectiva, embora lícita e regular a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito à época da efetivação, restou demonstrado nos autos que houve a quitação em 16/10/2014, de modo que a manutenção do apontamento restritivo muito tempo após a quitação se mostra indevida e configura ato ilícito indenizável, pois a indevida persistência da negativação é fato que, por si só, gera dano moral.

Evidentemente, a manutenção indevida da negativação causa dano moral ao devedor, cuja comprovação é prescindível, posto que decorre do próprio fato, caracterizando-se “in re ipsa”. [...]” (Id. 164303541, pág. 9-10).

Vê-se assim que o fundamento para reconhecer a existência do dano moral, foi a manutenção do nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento do débito.

A empresa recorrente em suas razões recursais defende que “O ilustre julgador de piso entendeu que a negativação teria se dado sobre os valores pagos em 16/10/2014, que seriam os valores de R$ 1.215,94, R$ 1.2013,10 e R$ 1.189,35, constantes do documento de fls. 60 [...]
Ocorre entretanto, que a negativação do débito, no valor de R$ 2.751,00, se referiam a três outras mensalidades no valor cada qual de R$ 917,00, cujo vencimento teria como data 12/08/2013
, conforme se vê do próprio documento de fls. 62-63, que é a consulta perante o sistema Serasa.” (Id. 164303567, pág. 6, destaquei)

Valores estes que “quando da consulta perante o Serasa datada de 30.09.2015, estes valores se encontravam ainda em aberto visto que não se trata daquelas três mensalidades pagas em data de 15/04/2014.” (Id. 164303567, pág. 7), portanto, não há falar em irregularidade seja na inscrição seja na manutenção do nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise dos autos verifico que a parte autora/apelada trouxe aos autos documento que comprova a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito relativa ao contrato AG00000000790759 com vencimento em
12/08/2013
no valor de R$ 2.751,00.

Ora, as mensalidades citadas pelo magistrado na fundamentação correspondem as mensalidades com vencimento e 11/02/2013, 11/03/2013 e 11/04/2013, de forma que da análise dos autos não é possível identificar que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é decorrente das mensalidades que venciam em 11/02/2013, 11/03/2013 e 11/04/2013.

Ademais, no Extrato Financeiro acostado nos autos pela própria parte autora/apelada consta que
o serviço referente ao mês 08/2013 no valor de R$ 2.751,00
(justamente o valor que consta na inscrição)
está em aberto
(Id. 164303507, pág. 28).

Nesse contexto, tenho que a inscrição do nome da parte autora/apelada nos órgãos de proteção ao crédito não se deu em razão das mensalidades vencidas em 11/02/2013, 11/03/2013 e 11/04/2013 conforme apontado na sentença, posto que a inscrição se refere a título do mês 08/2013.

Nesse sentido, a parte apelada na condição de autora da ação não comprovou a irregularidade na inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença para, nos termo do art. 487, I do CPC, julgar improcedente a ação.

Em razão do provimento do recurso para julgar improcedente a ação, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Todavia por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (Id. 164303512, pág. 10) suspendo a cobrança nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023